Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Não se conhece do pedido de majoração da multa aplicada pela litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
3. “O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
4. Na hipótese, embora seja incontroversa a manutenção indevida da restrição creditícia por 29 dias, uma vez que o pagamento foi efetuado em 14/2/2025 e a restrição foi levantada em 13/3, deve-se considerar que dívida existia desde 2023 e foi quitada com deságio de 85% (R$ 2.387,53 foi quitado por R$ 358,13). Além disso, não se avista nos autos consequências relevantes da demora. Esse quadro justifica a redução da compensação pecuniária para R$ 1 mil.
5. “A litigância de má-fé - por dedução de defesa contra fato processual incontroverso - se caracteriza quando há absoluto desatendimento dos deveres de cooperação, lealdade e boa-fé processual." (Rcl n. 47.939/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).
6. Apesar de ter afirmado que havia levantado a restrição antes do ajuizamento da ação em 6/3, o fato é que o próprio réu, logo após a assertiva, transpôs para a peça contestatória o comprovante de que a exclusão se deu em 12/3/2025. Não se depreende do evento deslealdade, tampouco a intenção de prejudicar a parte autora e uma vez que a afirmação foi imediatamente desconstituída pela própria empresa.
7. “A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 148). Não é esta a hipótese dos autos e, por isso, deve ser afastada a condenação da recorrente por litigância de má fé.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé e reduzir o quantum compensatório para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.